Tribunal: TJMT
Processo: 0014737-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014737-43.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS JOSE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 156.215.881-34 (EMBARGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA DE SOUZA - CPF: 630.505.601-34 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (EMBARGANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), RUBENS JOSE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 156.215.881-34 (EMBARGANTE), SOLANGE MARIA DE SOUZA - CPF: 630.505.601-34 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - CULPA DA INCORPORADORA - RESCISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL DEVIDO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação por ela interposto e
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Adesivo interposto em seu desfavor por
RUBENS JOSÉ PINHEIRO DA SILVA
e
SOLANGE MARIA DE SOUZA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas omissão e contradição existentes no Acórdão exarado, requerendo que “
após analisar os fundamentos de direito invocados nestas razões de Embargos de Declaração, seja aberto prazo para o Embargado apresentar suas contrarrazões, e então, seja modificada a decisão constante no v. acórdão, ante as contradições narradas
”.

Alega a embargante que não houve a adequada análise dos documentos constantes nos autos, haja vista a inexistência de atraso na entrega da obra, conforme os prazos previstos em contrato.

Menciona que “
no caso dos autos, os embargados não providenciaram a quitação do contrato dentro do prazo previsto e, quando intimados a fazê-lo, também permaneceram inertes
” bem como que “
tinham ciência de que se optassem pelo financiamento na modalidade “na planta”, deveriam subscrever o financiamento perante a instituição financeira indicada pela embargante
”.

Acerca dos danos morais, expõe que “
ainda que Vossa Excelência entenda que houve atraso na entrega da unidade, não se deu em período longo a justificar a condenação das Embargantes ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de danos morais
”.

Por fim, considerando que culpa pelo desfazimento do negócio se deu exclusivamente pelos embargados, requer sejam os presentes Embargos recebidos e providos, suprindo a omissão alegada bem como seja modificado o acórdão exarado.

Intimados os embargados, foi apresentado Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendendo que os argumentos apresentados pela embargante não merecem prosperar haja vista que o atraso na entrega do empreendimento por culpa da embargante é matéria incontroversa nos autos.

Sobre o financiamento, defendem que o consumidor possui o direito de escolher com qual instituição financeira pretende contratar, sob pena de venda casada.

Por fim, aduzem que “
ao verificar o acordão embargado e o recurso interposto, é fácil constatação que os embargos de declaração são meramente protelatórios
”, sendo necessária a aplicação da multa no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa, bem como o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sistema Facil, Incorporadora Imobiliaria - Cuiaba III - Spe Ltda, Sistema Facil, Incorporadora Imobiliaria - Cuiaba IV - Spe Ltda, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Adesivo interposto em seu desfavor por Rubens José Pinheiro da Silva e Solange Maria de Souza, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - CULPA DA INCORPORADORA - SÚMULA N.o 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRAZO DECENAL - AUSÊNCIA DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - LEGITIMIDADE DA INCORPORADORA - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional de três anos, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938 dos recursos repetitivos, aplica-se quando se questiona a abusividade da cobrança. Tratando-se de pedido de restituição da comissão de corretagem, fundado na reparação decorrente de suposto descumprimento contratual, o prazo prescricional é de dez anos. Diante da ausência do valor da comissão de corretagem e deixando de agir com transparência a incorporadora, não há de se falar em ilegitimidade passiva da incorporadora em relação à taxa de corretagem. Ao caso, deve ser aplicada a Súmula n.o 543 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Portanto, deve ocorrer a restituição das parcelas pagas aos apelados, integralmente. Conforme precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (N.U 1009305-41.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021). Nos termos da Súmula n.o 362 do ínclito Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento e, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumentos, menciona que não existiu atraso na entrega da unidade aos embargados; que os embargados deram causa ao desfazimento do negócio por não contratarem o financiamento ofertado pela instituição financeira indicada pela embargante; a inexistência de danos morais; bem como pela retenção de parte dos valores pagos.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo embargante, o Acórdão abordou as matérias apresentadas pela embargante de forma clara, dispondo que falha na prestação de serviço por parte da incorporadora que não entregou a unidade imobiliária dentro do prazo acordado bem como pela imposição de financiar o imóvel apenas pelo banco por ela indicado,
in verbis
(grifos nossos):

Prefacialmente, como bem destacou o Juízo a quo ao prolatar a escorreita sentença, “infere-se que entrega do imóvel estava prevista para agosto de 2014, que com o prazo de tolerância, teria prazo fatal em fevereiro de 2015. Ocorre que, conforme documentos coligidos junto à inicial, sobretudo a matrícula do imóvel de fl. 65, o empreendimento só foi concluído em meados de janeiro de 2016”.

Assim, concluiu o julgador que “a ré não logrou êxito em comprovar que a unidade imobiliária estava acabada dentro do prazo acordado, tampouco que avisou os autores sobre o atraso informado, ou seja, não desconstituiu de seu ônus probatório”.

Evidenciando a falha na prestação de serviço por parte da incorporadora apelante, os apelados demonstraram que o financiamento para quitar o saldo devedor só poderia ser realizado pelo Banco do Brasil, por motivos alheios às suas vontades, sendo a ales apresentado Carta de Interveniência de maneira impositiva.

Ademais, no que tange ao dano moral sofrido pelos embargados, não restam dúvida acerca de sua caracterização pelo atraso da entrega do imóvel, conforme consta no Acórdão prolatado:

Acerca do dano moral pleiteado pelos apelados, este decorre do prejuízo, que se presume terem os titulares sofridos, por não terem se apossado do imóvel na data acordada, sendo evidente que a previsão contratual criou a justa expectativa de que os adquirentes pudessem usufruir do bem, fato que não se concretizou no tempo e modo previstos, razão pela qual surge o dever de reparar, independentemente da realização de prova específica do prejuízo.

Deveras, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Pelo exposto, certa é a inexistência da alegação de contradição e omissão, razão pela qual o Acórdão embargado não merece reparos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240)

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021